Tribunal: TJBA
Processo: 8010206-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010206-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. NÚMERO EXCESSIVO DE LITIGANTES. COMPROMETIMENTO DA CELERIDADE PROCESSUAL E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou o litisconsórcio ativo facultativo a cinco autores em ação indenizatória proposta por trinta pescadores artesanais que pleiteiam reparação de danos morais e materiais decorrentes de suposto dano ambiental, com consequente redução proporcional do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação do litisconsórcio ativo facultativo quando o número excessivo de litigantes compromete a rápida solução do litígio e dificulta o exercício da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113, § 1º, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, medida que visa harmonizar o direito de acesso à justiça com os princípios da celeridade e efetividade processuais.

4. A manutenção de litisconsórcio com trinta autores acarreta óbices concretos ao regular desenvolvimento processual, notadamente pela dificuldade na verificação dos requisitos de admissibilidade da petição inicial, comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilidade prática da realização de audiências, intensificação da complexidade probatória e entrave à fase de cumprimento de sentença.

5. A fixação do número de litisconsortes insere-se no poder discricionário do magistrado, que deve avaliar as circunstâncias concretas do processo. A limitação a cinco autores adotou critério razoável que permite adequada instrução processual, exercício do contraditório e duração razoável do processo, sem comprometer o acesso à justiça dos demais interessados, que poderão ajuizar suas próprias ações.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, caput, I, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento 80006742620208050000, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010206-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS e outros (29) e como apelada VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.